Tribunal: TJMT
Processo: 1001302-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001302-69.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Pablo Henrique Medeiros da Silva (VÍTIMA), JANDERLAN DOS SANTOS ALVES - CPF: 056.350.233-98 (RECORRIDO), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PABLO HENRIQUE MEDEIROS DA SILVA - CPF: 063.429.331-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JANDERLAN DOS SANTOS ALVES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO – ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – DENÚNCIA REJEITADA – FALTA DE JUSTA CAUSA – ART. 395, INCISO III, DO CPP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CRIME ACESSÓRIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES – NECESSIDADE DE CRIME PATRIMONIAL ANTECEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – COM O PARECER MINISTERIAL.

O delito de receptação trata-se de um crime acessório, que exige a existência de um crime patrimonial antecessor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001302-69.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JANDERLAN DOS SANTOS ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte que rejeitou a denúncia em face de
Janderlan dos Santos Alves
, pelo crime de receptação, tipificado no art. 180 do Código Penal, apontando estar a mesma inepta e carecer de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público em busca do recebimento da denúncia e consequente prosseguimento do feito (id. 32101983).

Em sede de contrarrazões, a douta defesa, refutou a tese ministerial, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 32102009).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 38762992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JANDERLAN DOS SANTOS ALVES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que, no dia 14 de dezembro de 2017, o recorrido ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime antecedente, consistente em aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy J7, cor prata.

A denúncia narra o seguinte fato delitivo (id. 32101472):

“Conforme apurado, policiais militares realizavam diligências para a elucidação do crime de homicídio ocorrido no dia 10 de dezembro de 2017, tendo como vítima Pablo Henrique Medeiros, na cidade de Confresa/MT, quando solicitaram a operadora de telefonia móvel Oi os dados cadastrais do aparelho da vítima, chegou-se ao nome do denunciado, uma vez que o seu CPF estava associado ao IMEI 35375608253266 (celular de Pablo). Diante disso, foram realizadas diligências para localização de Janderlan, chegando-se até o seu local de trabalho, Gráfica Aripel. No momento da abordagem o denunciado prontamente questionou acerca das investigações sobre o assassinato de Pablo. Nessa ocasião constatou-se, com base nos documentos de Janderlan, que ele era a pessoa que estava usando o celular da vítima. Quando perguntado, o denunciado indicou o local em que estava o referido aparelho, tendo sido preso em flagrante após a conferência de todos os dados. Ao ser interrogado, o denunciado negou ter praticado e o crime de homicídio em desfavor de Pablo, afirmado que ele teria lhe emprestado o celular e que não o devolveu na esperança de descobrir mais detalhes do crime”.

Considerando faltar justa causa para o exercício da ação penal (inciso III do artigo 395 do Código de Processo Penal), o douto magistrado
a quo
rejeitou a denúncia,
in verbis:

“(...) Verifica-se que a ação penal padece de justa causa. Isso porque a ausência de justa causa pode ser verificada quando se constata que a acusação não apontou elementos minimamente capazes de ensejar uma condenação.

É o que se tem no caso ora analisado, pois, apesar de narrar, em tese um fato criminoso, não apontou provas minimamente capazes de lograr uma condenação penal. Nesses termos, a peça acusatória apresentou como prova da autoria e da consumação (além da apreensão do aparelho celular) apenas o possível testemunho de dois agentes policiais e do senhor Wesley Jesus Silvestre. Tal prova, pelo que se tem no Inquérito Policial, não serve para ensejar a condenação do réu pelo crime de receptação.

Nesta perspectiva, nos depoimentos dos agentes policiais prestados na fase investigativa, há relatos de que o aparelho celular apreendido com o denunciado, teria relação com um suposto homicídio ocorrido em 10/12/2017, uma vez que o aludido aparelho pertencia a vítima do caso mencionado. Do mesmo modo, as declarações que o senhor Wesley prestou na fase investigativa são nesse mesmo sentido.

Em suma, substancialmente, a única prova de que se vale o Ministério Público para lograr a condenação são as palavras do senhor Wesley.

Sendo assim, convém registrar que o senhor Wesley não pode ser considerado testemunha, mas apenas informante. Isso porque declarou, em sede policial, que reside com Janderlan, bem como na madrugada do dia 10/12/2017 (data do suposto homicídio) estava numa festa na companhia do réu. Afirmou ainda que, naquele dia, teria voltado mais cedo da festa e que, quatro dias após a morte da vítima, o denunciado teria aparecido na residência, utilizando o celular de Pablo, vítima do homicídio. Disse ainda que, Janderlan teria dito que Pablo teria dado o celular para ele. Por fim, Wesley declarou que a vítima Pablo frequentava a residência em que morava com Jarderlan. Desse modo, repita-se, não pode ser o senhor Wesley considerando testemunha, mas apenas informante e, mesmo assim, as informações que ele tem não são suficientes, minimamente, para sustentar a denúncia criminal.

Sendo assim, não se pode condenar alguém por receptação, nos termos que foram apresentados a este Juízo na Denúncia, apenas com base na palavra de companheiros de jornadas e companheiros do dia-a-dia. Frise-se e repita-se: os policiais apresentados pelo Ministério Público como testemunhas são os mesmos que declararam, em sede policial, saber que o réu seria o receptador de um objeto que pertencia a uma vítima de homicídio, e, assim sendo, também teria envolvimento que o suposto crime. Os autos demonstram que os policiais não poderiam testemunhar quanto a qualquer outro fato. Embora os policiais tenham dito que sabem ser o celular objeto de receptação, não poderiam conhecer qualquer fato concreto que possa levar à suspeita de ser o réu autor do delito de receptação, pois, simplesmente, conhecem que o celular estava com o réu, mas não sabem dizer como o celular chegou até o réu.

(...) POR TODAS ESAS RAZÕES, REJEITO A DENÚNICA.”

Com efeito, extrai-se dos autos que, no dia 10 de dezembro de 2017, na cidade de Confresa/MT, ocorreu à prática do delito de homicídio em desfavor da vítima
Pablo Henrique Medeiros da Silva
(proc. 6923-52.2018.811.0059, cód. 107746).

Durante as investigações do referido delito, os policiais solicitaram à operadora OI informações acerca dos dados cadastrais da vítima, momento em que foram informados que o CPF do recorrido
Janderlan
estava cadastrado no aparelho celular da vítima.

Diante de tais informações, os policiais diligenciaram até o recorrido, momento em que esse negou a prática do homicídio e alegou que estava com o aparelho celular, pois havia pegado emprestado e que não devolveu à polícia na tentativa de elucidar o crime de homicídio.

Nada obstante o recorrido estar na posse do aparelho de celular da vítima do crime de homicídio, não constam nos autos indícios de que esse teria obtido o aparelho celular de forma ilegal.

Desse modo, em que pese os hercúleos esforços da acusação, a decisão prolatada pelo juízo singular não merece ser reformada, isso porque o delito de receptação trata-se de um crime acessório, que exige a existência de um crime patrimonial antecessor, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)
Em análise profunda, a exigência legal no núcleo do tipo previsto no art. 180 do Código Penal, de ser a coisa produto de crime, está a exigir que a anterior posse do bem receptado tenha se originado em um crime antecedente.
(...) A receptação pode ser definida como o crime que acarreta a manutenção, consolidação ou perpetuidade de uma situação patrimonial anormal, decorrente de um crime anterior praticado por outrem. A coisa há de ser produto de crime, isto é, há de ter resultado, imediata ou mediatamente, de um fato definido como crime, ou seja, sua obtenção anterior deve resultar de empreitada criminosa. (...) Assim, só há receptação se a obtenção anterior do bem tem origem ilícita. Isso é o que se encerra na expressão “ser produto de crime”. (...)
(TJ-RJ - RSE: 00251316020148190008, Data de Publicação: 17/06/2016) – destaquei.

Assim sendo, não há qualquer prova nos autos que demonstre a origem ilícita do objeto, mas tão somente que o aparelho de celular possa ter conexão com a investigação, ainda em curso, do homicídio da vítima
Pablo Henrique
.

Dessa maneira, conforme fundamentado pelo magistrado singular, a denúncia oferecida pelo Ministério Público padece de justa causa e deve ser rejeitada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e
mantenho
a decisão recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020